Tribunal: TJSP
Processo: 3005960-51.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Isabel Cogan
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-06
Data de publicação: 2021-11-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO contra decisão que, em ação de obrigação de fazer, deferiu a tutela de urgência para o fornecimento de medicamento pelo Poder Público, no caso, o Estado de São Paulo e o município de Ribeirão Preto, no prazo de 15 dias. Relatório médico que justifica o tratamento proposto e indica a imprescindibilidade do medicamento, do qual se extrai, ainda, a gravidade do quadro de saúde

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO contra decisão que, em ação de obrigação de fazer, deferiu a tutela de urgência para o fornecimento de medicamento pelo Poder Público, no caso, o Estado de São Paulo e o município de Ribeirão Preto, no prazo de 15 dias. Relatório médico que justifica o tratamento proposto e indica a imprescindibilidade do medicamento, do qual se extrai, ainda, a gravidade do quadro de saúde do agravado – Suficiência, por ora, do relatório, sem prejuízo, se o caso, de uma melhor averiguação na fase de instrução do feito – Responsabilidade solidária, no caso. Prazo para adimplemento da tutela provisória que não é exíguo. Decisão de 1o grau mantida. AGRAVO DESPROVIDO.